Tribunal: TJDFT
Processo: 0705467-52.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. RESSARCIMENTO DE VALOR. ABANDONO ESCOLAR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: resolução do contrato de prestação de serviços educacionais por suposto inadimplemento da instituição de ensino, condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de ressarcimento do preço do curso e pagar quantia certa a título de reparação por danos morais. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes, em parte.
2 – Contrato de prestação de serviços educacionais. Resolução. Contrato extinto. Em 07/04/2016 o autor firmou com o réu um contrato de prestação de serviços educacionais para um curso de MBA em auditoria e perícia contábil, com término previsto para 13/12/2017, mediante o pagamento de 18 parcelas de R$ 820,00. As insatisfações do autor para com a instituição de ensino com relação aos locais onde as aulas eram ministradas (fora do ambiente da faculdade), assim como a ausência de remessa antecipada aos discentes do material das aulas não se mostram motivos suficientes para evidenciar uma inadequada prestação de serviço ou inadimplemento do contrato. A cláusula 3 do contrato consigna que as aulas podem ser ministradas em sala de aula ou em local que a IE indicar, de acordo com as necessidades pedagógicas. (ID 29543925). De outra parte, não há no contrato firmado cláusula que obrigue a instituição de ensino enviar aos alunos antecipadamente material referente às aulas. Também não se verifica atraso no conteúdo programático do curso, ao menos até julho/2017. O curso se iniciou em abril/2016 e até abril/2017, quando o autor deixou de frequentar as aulas, 9 disciplinas foram ministradas, quase 50% do conteúdo de 19 disciplinas, o que indica a regularidade do curso, levando-se em conta os recessos escolares e a previsão de encerramento para dezembro/2017. A mudança de coordenador do curso, por si só, não indica descontinuidade na prestação de serviço ou inadequação. De outra parte, embora tenha havido certo atraso nas disciplinas no segundo semestre de 2017, a questão foi logo solucionada, tanto que o curso foi encerrado em abril/2018, quatro meses após a data prevista. Segundo a cláusula 21 do contrato, o período de aula pode ser alterado ao longo do semestre, de modo que o atraso não se mostrou relevante, considerando que se tratava de um curso longo. Ademais, não há no processo qualquer registro de reclamação do autor direcionada à instituição anteriormente a julho/2017, após já ter deixado de frequentar as aulas. Todas as mensagens de e-mail acostadas são posteriores, inclusive após o encerramento do curso. Além disso, o documento de ID 29543923 é frágil e inservível para corroborar os fatos alegados. As datas são inconsistentes. É datado de 02 de junho de 2019 e teria sido recebido pela instituição em 02 de junho de 2017, dois anos antes, e sem qualquer aposição de assinatura. Nesse quadro é de se concluir que não há elementos que indiquem a irregular prestação de serviço ou inadimplemento do contrato. Ademais, o contrato já se acha extinto, pois o curso chegou ao seu termo em abril/2018, pelo que não cabe a resolução do que já não mais existe.
3 – Ressarcimento de valor de mensalidade. Abandono escolar. Exceção de contrato não cumprido não configurado. Consigna a cláusula 22 do contrato firmado entre as partes que (ID 29543925 – PAG 8) que em caso de abandono escolar, o discente deverá integralizar o preço do contrato. O autor deixou de frequentar as aulas em abril/2017, deixou de efetuar o pagamento das mensalidades e não formalizou o trancamento do curso ou pedido de desistência, o que caracteriza abandono escolar. Os elementos do processo não permitem reconhecer que houve inadimplemento do contrato imputado à instituição de ensino que hipoteticamente justificasse a interrupção do pagamento, de modo que não se acha configurada a exceção do contrato não cumprido. Ainda que tenha havido um atraso de cerca de 4 meses posterior a julho/2017, o curso chegou ao seu termo e todo o conteúdo foi ministrado, sendo devido o preço integral do contrato. Todavia, a instituição de ensino, por liberalidade, dispensou o autor do pagamento do saldo remanescente, de seis parcelas (ID 29543950 – PAG 2) e o que o aluno pagou acha-se compatível com o período de um ano de curso e as disciplinas concluídas, pelo que nada há para ser ressarcido. Sentença que se reforma para julgar os pedidos improcedentes.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E